Tribunal: TJSP
Processo: 2229103-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização – Cumprimento de sentença - Impugnação – Alegação de excesso de execução – Rejeição – Decisão reformada, para a manutenção do cálculo apresentado pelo exequente – Recurso provido.